Tribunal: TJBA
Processo: 8000214-07.2025.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000214-07.2025.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE RIBEIRO ALMEIDA IRMAO

Advogado(s)
:
PAULO JOSE QUEIROZ ALVES, RANILLER VINICIUS GUIMARAES MOREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA "GASTO C CREDITO" EM CONTA DE APOSENTADORIA. RECURSO DO CONSUMIDOR
PARA RESTITUIR EM DOBRO VALORES DESCONTADOS E FIXAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO.

CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por consumidor idoso contra sentença que, embora tenha reconhecido a inexistência de contratação e a ilegalidade de descontos bancários denominados "GASTO C CREDITO", determinou a restituição dos valores de forma simples e indeferiu o pleito de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a restituição do indébito deve ocorrer na forma dobrada e se os descontos indevidos em proventos de aposentadoria de consumidor idoso configuram dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme tese fixada pela Corte Especial do STJ (EAREsp 676.608/RS), a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, prescinde da prova de má-fé, bastando que a conduta do fornecedor seja contrária à boa-fé objetiva. No caso, a falha é agravada pela ausência de lastro contratual e pela apresentação de defesa instruída com documentos de terceiro estranho à lide.

4. O desconto indevido de pessoa idosa que recebe um salário mínimo de aposentadoria, verba de natureza alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
por atingir a dignidade e a segurança financeira do consumidor hipossuficiente.

DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000214-07.2025.8.05.0245
, em que figuram como apelante JOSE RIBEIRO ALMEIDA IRMAO e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.